Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROMESSA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados.
2. Ademais, ausente indício da participação ou de culpa da instituição financeira na ocorrência da fraude relatada, resta ausente a probabilidade do direito, diante da necessidade de ampla dilação probatória para esclarecimento dos fatos, inviabilizando a concessão da tutela de urgência, também porque nada foi alegado, em concreto, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.